Tribunal: TJES
Processo: 5004987-06.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004987-06.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADILSON MOREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004987-06.2025.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADILSON MOREIRA DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO DO ACUSADO E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II). A defesa requereu a impronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que os elementos da acusação seriam frágeis e baseados apenas na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria para justificar a manutenção da decisão de pronúncia e o consequente julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não cabendo, nesta fase, aprofundada valoração probatória.

A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, boletim de prontuário, auto de apreensão, laudos médicos e pela longa internação hospitalar da vítima.

Os indícios de autoria se mostram robustos, pois o acusado confessou em juízo que atingiu a vítima com um punhal, ainda que minimizando a intenção homicida.

A vítima prestou depoimento firme e coerente, confirmando a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e apontando o acusado como autor das agressões, circunstância corroborada pelos documentos médicos.

A soma da confissão do acusado, da palavra da vítima e dos demais elementos probatórios constitui acervo suficiente para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

Eventuais controvérsias sobre a intenção homicida ou a incidência das qualificadoras devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo exame aprofundado do mérito da imputação.

A confissão do réu, corroborada pela palavra da vítima e por documentos médicos, constitui conjunto probatório idôneo para sustentar a pronúncia.

Eventuais dúvidas quanto à intenção homicida ou à configuração das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II. CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004987-06.2025.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADILSON MOREIRA DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADILSON MOREIRA DA ROCHA
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Aracruz/ES - 2ª Vara Criminal, nos autos da Ação Penal do Júri nº 0005255-39.2011.8.08.0006. A referida decisão submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

No recurso, a defesa pleiteou, em primeiro lugar, a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, alegando ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, sob o argumento de que os elementos que amparam a pronúncia seriam frágeis e insuficientes, baseados apenas na fase inquisitorial.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual requereu o conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26/04/2003, o recorrente Adilson Moreira da Rocha, munido de um punhal e com intenção de matar, desferiu diversos golpes contra sua companheira

Simone Gonçalves Nunes (também referida como Sirmone Gonçalves Nunes). Consta que, após uma discussão envolvendo relacionamento anterior da vítima em um bar , já em casa, o denunciado tentou manter relações sexuais com a vítima, que se recusou e adormeceu. Ato contínuo, a vítima acordou e o denunciado, ajoelhado ao lado da cama e de posse de um punhal, passou a desferir diversos golpes contra ela. A vítima tentou fugir correndo para o quintal, onde foi atingida por outro golpe na perna, e o denunciado evadiu-se, deixando-a desmaiada. O crime não se consumou devido ao socorro prestado por terceiros. O crime teria sido praticado por motivo fútil, em razão de discussão banal, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois agiu de inopino enquanto ela dormia.

Pois bem.

A decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se exige, neste momento processual, a mesma certeza de um juízo condenatório.

Para a pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A análise aprofundada das provas e a solução de eventuais dúvidas ficam reservadas, por imperativo constitucional, ao Tribunal do Júri.

Sobre o tema, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE . COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c o art. 14, II, CP) e do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10 .826/2003). A defesa alegou ausência de indícios de materialidade e, subsidiariamente, a inexistência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de materialidade e autoria do delito para sustentar a pronúncia; e (ii) analisar se o elemento subjetivo do tipo penal (animus necandi) está devidamente caracterizado para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art . 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de mérito nessa fase. 4. A materialidade do delito foi comprovada pelos elementos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais e auto de apreensão de arma de fogo. E da mesma forma a autoria delitiva, que encontra suporte nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, corroborados que as demais provas do processo . 6. A análise do animus necandi não cabe de forma definitiva na fase de pronúncia, bastando indícios de sua existência para que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença. Prevalece, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate. 7 . Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, aplicando-se nesta fase o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STF e do STJ. 8. O conjunto probatório, embora passível de controvérsia, apresenta indícios mínimos necessários para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de materialidade e autoria, não cabendo ao magistrado realizar juízo aprofundado de mérito ou de intenção do agente. 2. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto ao animus necandi resolvem-se pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CP, art . 14, II, e 121, § 2º, V e VII; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/2003, art. 14 . Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, J . 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955 .220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 08 .02.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j . 15.06.2022. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00137662120208080035, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal.
Data: 10/02/2025
).
”

No presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, boletim de prontuário, auto de apreensão, e, ainda, pela prova testemunhal e a longa internação hospitalar da vítima.

Demonstra-se, assim, a ocorrência de crime doloso contra a vida, conforme o exigido pelo artigo 413 do CPP.

Os indícios de autoria contra o recorrente Adilson Moreira da Rocha também se mostram robustos, baseados em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em interrogatório judicial, o próprio acusado confessou a prática delitiva, afirmando que confirma os fatos narrados na denúncia, admitindo o uso do punhal e que atingiu a vítima.

A vítima Simone Gonçalves Nunes, ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, apontando o acusado como autor do ataque com o punhal, que lhe desferiu dez facadas. Relatou que o ataque ocorreu quando estava deitada, após recusar-se a fazer a janta e a ter relação sexual com o acusado, sendo surpreendida pelo recorrente que pulou sobre ela com o punhal, dizendo: "tem que morrer desgraçada, você esta me traindo".

A confissão do réu, ainda que parcial e tentando minimizar a intenção homicida, somada à palavra firme da vítima, corroborada pelos documentos médicos, constitui um conjunto probatório veemente e coerente, suficiente para estabelecer o juízo de probabilidade da autoria necessário à pronúncia.

A alegação defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria não se sustenta diante do claro e inequívoco acervo probatório. Há provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória, configurando a preponderância de provas incriminatórias.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como as qualificadoras encontrando suporte nos elementos colhidos, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, resguardando-se a

competência do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.